Tribunal: TJDFT
Processo: 0006926-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL PROCESSO: 0006926-66.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BEATRIZ DE ALBUQUERQUE MEDINA DESPACHO Esta Presidência, à ID 16041787, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A, O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 20220264 – p. 3), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos REsps 1.778.938/SP e 1.740.397 (Tema 1.021), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, em detida análise dos autos, salvo melhor juízo, verificou-se que a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que nestes autos a parte questiona a legitimidade do patrocinador para recompor a reserva matemática. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1021. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014